Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720684-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EXPOART SERVICOS LTDA - ME, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RECORRIDO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EXPOART SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial, formulado por EXPOART SERVIÇOS LTDA no ID no 14649983, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Diante da desistência do recurso principal, não conheço do recurso especial interposto na forma adesiva por SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE no ID no 14513895, com fundamento no artigo 997, §2o, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007